Tribunal: TJDFT
Processo: 0718918-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ART. 273, § 1o-B, DO CP. PRECEITO SECUNDÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECONHECIMENTO. STJ. POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA. JULGAMENTO PELA CORTE ESPECIAL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO ANTES APLICAÇÃO DO CAPUT DO ART. 33 DA LAD. POSSIBILIDADE. NOVO POSICIONAMENTO ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.
I – A jurisprudência permite o ajuizamento de revisão criminal fundada em mudança de entendimento jurisprudencial, desde que firme e anterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória. Precedentes.
II – Face ao reconhecimento de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, § 1o-B, do CP, pela Corte Especial do STJ, deve ser aplicada a pena cominada ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
III – A causa de redução prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, no entanto, não pode ser aplicada no caso, sob pena de inovação legislativa.
IV – Não se trata de declaração, por este Colegiado, da inconstitucionalidade do preceito, mas apenas de aplicar-se orientação jurisprudencial firmada pela Corte Especial do eg. STJ, que tem a competência constitucional para uniformizar a interpretação da lei federal no Brasil.
V – Revisão criminal julgada parcialmente procedente.